Tribunal: TJSP
Processo: 1500939-77.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500939-77.2020.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante DIOGO FERNANDES SILVÉRIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500939-77.2020.8.26.0559 -Voto no 19704
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500939-77.2020 São José do Rio Preto
Apelante: Diogo Fernandes Silvério
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Luis Guilherme Pião
Voto no 19704
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes - Autoria e materialidade
delitiva comprovadas pena e regime bem
aplicados recurso da defesa improvido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
DIOGO FERNANDES SILVÉRIO, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 169/172, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 33, “caput”, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500939-77.2020.8.26.0559 -Voto no 19704
3
Lei no 11.343/06, às penas de 7 anos, 3 meses e 15 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
728 dias-multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 183/188. Pugna pela
desclassificação ou, subsidiariamente, seja reduzido o aumento
pela reincidência.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento
(fls. 192/294).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento ao recurso (fls. 213/214).
É o relatório.
O
recurso
da
defesa
não
merece
provimento.
O Apelante foi condenado como incurso
nas sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque
no dia 7 de julho de 2020, às 14h04min no Pontilhão Jordão Reis,
Praça Cívica, São José do Rio Preto, trazia consigo e mantinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500939-77.2020.8.26.0559 -Voto no 19704
4
em depósito, para fins de tráfico, droga consistente em 1,19
gramas de crack e 30,74 gramas de maconha, substâncias,
estas, que causam dependência física e psíquica, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e
da autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 125/128 que
constatou tratar-se de maconha e cocaína as substâncias
apreendidas.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico afirmando
que estava usando droga na rua para não usar na frente de sua
companheira e que não havia droga em sua residência.
Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi
trazido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500939-77.2020.8.26.0559 -Voto no 19704
5
A testemunha Darcivera, afirmou ser
companheira do Réu e que sabia que ele era traficante, que
estava desempregado e sobrevive do dinheiro do tráfico.
O policial, em juízo, confirmou os fatos
narrados na denúncia, afirmando que estava em patrulhamento
de rotina quando avistaram o réu em atitude suspeita. Afirmou
que em revista encontraram droga e dinheiro e que o Réu
confirmou o tráfico. Afirmou que na residência do Réu
encontraram mais droga e a companheira do Réu confirmou que
sabia que o réu era traficante, mas desconhecia que guardava
droga em sua residência.
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE

PEDIDO
INDEFERIDO. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS.
-
O
valor
do depoimento
testemunhal de servidores policiais
especialmente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500939-77.2020.8.26.0559 -Voto no 19704
6
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas
que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM
SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos elementos
probatórios produzidos no processo penal de condenação
constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via
sumaríssima do habeas corpus.” (STF, HC no 74.608-0/SP,
Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u.,
Ementário 1864-5/1021).
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência
probatória ou em desclassificação para o delito previsto no art. 28
da Lei 11.343/06.
No mais, as penas foram fixadas, na r.
sentença, em montante adequado para a reprovação e
prevenção do crime cometido pelo apelante, nos termos do artigo
42 da Lei no 11.343/06 e nos termos dos artigos 59, caput, e 69,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500939-77.2020.8.26.0559 -Voto no 19704
7
ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu
quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo
legal corretamente pelos maus antecedentes.
Na segunda fase com o reconhecimento
da reincidência específica a pena foi aumentada em 1/3
corretamente.
Vale
esclarecer
que,
tratando-se
de
reincidente específico, inquestionável que o agente demonstra
violação anormal ao tipo penal, pois não só voltou a delinquir
antes do período depurador do inciso I do art. 64 do CP, mas o
fez também em face do mesmo delito.
A personalidade do agente, com a devida
vênia, evidencia-se absolutamente desajustada.
No mais, não há que se falar na aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06, uma vez que o Réu é reincidente e possui maus
antecedentes e de acordo com o referido parágrafo, apenas
incide a causa de diminuição de pena “desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500939-77.2020.8.26.0559 -Voto no 19704
8
criminosas nem integre organização criminosa”. Assim, correta a
r. sentença que deixou de aplicar a diminuição.
O regime inicial deve ser o fechado, ante
a reincidência e a gravidade e nocividade concretas da conduta,
sendo inviável substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Vale
ressaltar,
que
a
reincidência
demonstra uma maior reprovabilidade no cometimento de novo
delito, considerando se tratar de agravante genérica, a qual
inclusive reclama a fixação de regime inicial mais gravoso,
afastamento da substituição da sanção corporal, suspensão
condicional da pena, suspensão condicional do processo,
transação penal etc.
Não vejo como, pois, acolher as teses
defensivas, motivo pelo qual fica mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se a prisão preventiva, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500939-77.2020.8.26.0559 -Voto no 19704
9
inalterados
os
motivos
que
ensejaram
a
decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente,
quando
transitar
em
julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de
prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator